Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a GAA no percentual de 9,6%, bem como ao pagamento da quantia de R$ 25.438,58 referente à GAA devida desde 06/2018 até 05/2023, acrescido dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade seria do IPREV/DF. No mérito, ressalta que apenas com a vigência da Lei Distrital no 4.075/07, em 01/03/2008, que seria possível incorporar a GAA aos proventos da aposentadoria, enquanto que durante a vigência da Lei Distrital no 654/94 não era possível a incorporação pretendida. Enfim, assinala que a parte autora não efetuou atividades de alfabetização nos termos exigidos por lei.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A Súmula 23 da TUJ elucidou que: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”.
V. Não obstante, na situação dos autos a parte autora postula a incorporação da GAA relativo a atividades realizadas a partir da vigência da Lei Distrital no 654/94 e leis posteriores, visto que referente aos anos de 1999 até 2015. Ao contrário do que defende o Distrito Federal, a incorporação da GAA não foi autorizada somente quando da vigência da Lei Distrital no 4.075/07, visto que o artigo 5o da Lei Distrital no 654/1994 já possuía previsão neste sentido, ao estabelecer que: “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)”. No mesmo sentido: (Acórdão 1681251, 07301581120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Na espécie, a autora é professora da rede pública de ensino do DF, tendo se aposentado em 05/06/2018. Alega que atuou nos períodos de 09/03/1999 a 07/08/2001 e 07/03/2002 a 31/12/2015 em turmas de alfabetização, totalizando 5927 dias para cômputo de GAA, ou seja, 16 anos. No caso, o documento ID 47857239, págs. 35 e 64 comprovam as alegações da parte autora, demonstrando que exerceu atividades de alfabetização e regência no período mencionado, de modo que preencheu os requisitos legais para a incorporação da GAA referente a um total de 16 anos, devendo ser mantida a sentença recorrida.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.